Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745342-21.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CAIO CESAR ROQUE em favor de RICKELME DE SOUZA MORAES, ora paciente, contra decisão proferida pelo Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 19/10/2023, pela prática, em tese, do crime de receptação. A Defesa busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente e sua família não têm condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Afirma que o valor da fiança estabelecida é superior à renda que o Paciente aufere, pois realiza trabalhos esporádicos e tem auferido renda máxima de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), renda essa que mal dá para a sua subsistência e de seus 2 (dois) filhos. Menciona o HC 568.693/ES do STJ a fim de amparar o seu pedido. Aduz que a autoridade coatora não fundamentou a necessidade da fiança, tendo em vista que outras cautelares diversas da prisão aptas ao mesmo fim foram impostas ao paciente. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. A MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília informou que o paciente pagou a fiança no valor de R$ 2.000,00 e foi expedido alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do writ, uma vez que restou prejudicado pela perda do objeto. O impetrante protocolou a petição de ID 52938118, alegando que o writ não perdeu o objeto, pois o valor da fiança só foi pago após o genitor do paciente utilizar o dinheiro que pegou emprestado com um amigo para pagar dívidas atrasadas. Decido. Conforme informações da MM. Juíza da 1a Vara Criminal de Brasília e em consulta ao Processo n. 0743430-83.2023.8.07.0001, verifica-se que, em 22/10/2023, foi juntado aos autos comprovante de pagamento de fiança arbitrada em audiência de custódia no valor de R$ 2.000,00 (ID 175905890) e em 24/10/2023, foi expedido alvará de soltura. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto, tendo em vista que o writ buscava a isenção do valor arbitrado por suposta hipossuficiência. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. RECOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Habeas Corpus objetivando dispensa do pagamento da fiança. Informações prestadas pela Autoridade Coatora noticiam que o paciente recolheu o valor fixado na instância de origem e foi posto em liberdade. Sendo assim, houve perda do objeto da impetração, impondo-se julgar prejudicado o writ. 2. Habeas Corpus prejudicado. (Acórdão 903296, 20150020275369HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210) Em relação ao argumento do impetrante no sentido de que o valor da fiança só foi pago após o genitor do paciente utilizar o dinheiro que pegou emprestado com um amigo, a conversa de whatsapp acostada aos autos não comprova que os valores ali negociados foram utilizados no pagamento da fiança arbitrada em desfavor do paciente. Aliás, não há data na mensagem e não se sabe quem são os interlocutores da conversa. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP e no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador